Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado, cujos fundamentos foram claros ao afastar parcialmente a pretensão dos embargantes.
3. O item 4 do acórdão recorrido aponta que “Quanto ao período de 81 dias pleiteado em recurso, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque o mesmo documento que reconheceu o direito da servidora, apontou que no período mencionado 10/09 a 24/10/2012 a servidora atuou como Diretora do CEI 316 NORTE, não fazendo jus, portanto, à incorporação de 0,6% a título de GAA.”.
4. Ao embargar a decisão, a primeira recorrente afirma que “No entanto, a licença médica ocorreu no período de 01/03/2005 a 20/05/2005, conforme Planilha de Gratificação de Atividade de Alfabetização expedida pelo próprio réu (ID 59170424, pág. 7)” e que “Ou seja, a Recorrente usufruiu da licença médica quando atuava no Centro de Educação Infantil 316 Norte exercendo atividades de alfabetização na 2a série, conforme declaração de atuação (ID 59170424, pág. 5)”.
5. Observa-se, portanto, não haver relação entre o ponto impugnado e as razões defendidas pelos embargantes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.